Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. ATIVIDADES EXTERNAS. FISCALIZAÇÃO PELO EMPREGADOR E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVIABILIDADE. EMPRESA DO PRÓPRIO APENADO. SUPERVISÃO PELO SUBORDINADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ÓBICES À FINALIDADE DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso, sendo uma delas, o trabalho.
2. Em se tratando de concessão de benefícios externos, compete ao Magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do reeducando na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, sem descurar da necessária fiscalização e controle por parte da Administração Penitenciária, indispensável como forma de acompanhar a responsabilidade, disciplina e autodeterminação, primordiais à reintegração e ressocialização do apenado.
3. O trabalho externo a ser desempenhado na empresa do próprio agravante, inclusive em atividades fora do ambiente laboral, compromete a adequada fiscalização do benefício tanto pela Autoridade Penitenciária quanto pelo empregador, sobretudo quando a supervisão das condições impostas ficaria a cargo de subordinado do apenado.
4. Incabível o deferimento de proposta particular de trabalho externo quando as peculiaridades do caso concreto colocam em risco a função ressocializadora da pena, notadamente circunstâncias que dificultam o efetivo controle e avaliação do comportamento profissional do apenado e do cumprimento das normas estabelecidas para fruição do benefício.
5. Agravo conhecido e não provido.